Tribunal: TJDFT
Processo: 0037877-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por GDC Alimentos S.A. e pelo Distrito Federal contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação, para reconhecer o pagamento parcial do ICMS, manter a exigibilidade da diferença, reduzir a multa punitiva, manter a multa por descumprimento de obrigação acessória e fixar sucumbência recíproca não equivalente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática quanto à prova do pagamento integral do ICMS, à compensação de créditos, às multas aplicadas e à distribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) se há contradição interna quanto ao reconhecimento de pagamento parcial do tributo e à fixação de honorários; (iii) se houve omissão quanto ao ônus da prova; e (iv) se há erro material relativo à definitividade do ato administrativo.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto. No caso, o acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à prova do pagamento do ICMS, à impossibilidade de compensação de créditos não escriturados, à incidência das multas e à distribuição da sucumbência, apresentando fundamentação suficiente.
4. Inexiste contradição interna no acórdão, que distinguiu, de forma clara, duas situações jurídicas diversas: (i) a compensação de créditos de ICMS, afastada por ausência de escrituração regular nos Livros Fiscais Eletrônicos; e (ii) o pagamento efetivo do tributo, reconhecido com base em registros constantes do sistema do próprio ente fazendário.
5. Também não há omissão quanto ao ônus da prova, tampouco erro material, uma vez que as questões foram apreciadas nos limites da controvérsia devolvida.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
7. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento a ambos os embargos de declaração, da apelante/embargante (à execução fiscal), GDC Alimentos S.A., e do apelante/embargado (à execução fiscal), Distrito Federal.
______

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.022 e 1.025.